Tribunal: TJMT
Processo: 1041502-47.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041502-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), AECIO DA SILVA LIMA - CPF: 314.446.601-87 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1041502-47.2022.8.11.0001

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Agravante:

Aecio da Silva Lima

Agravada:
Oi S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta:
181

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS AFASTADOS EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao Recurso Inominado do consumidor para declarar a inexistência do débito discutido nestes autos e julgar improcedente o pedido de danos morais, em razão da incidência dos termos da Súmula 385 do STJ.

O agravante pleiteia a reforma da decisão agravada e, por consequência, da sentença proferida nos autos, ao argumento que não se aplica ao presente caso os termos da Súmula 385 do SJT, pois quando do ajuizamento da presente demanda havia apenas uma restrição em seu nome, que, inclusive, é aquela discutida nestes autos.

A empresa agravada defende a manutenção da decisão monocrática proferida (id. 160597694).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que
não foi juntado qualquer contrato devidamente assinado pela empresa agravada ou, ainda, outros documentos que comprovem a contratação dos serviços pelo agravante, de modo não há qualquer indício de
existência de relação jurídica entre as partes, e, por consequência, da legitimidade do apontamento da dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Em relação à aplicação do referido verbete sumular, destaco que há negativações preexistentes em nome do agravante, e como a título de exemplificação destaco os protestos efetuados junto ao Cartório do 4º Ofício desta Capital, incluídos nas datas de 25/07/2021 e 26/03/2021, sem qualquer notícia acerca das respectivas exclusões e ou ilegitimidades.

Já aquela restrição em discussão nesta lide fora inserida pela agravada em 07/08/2021, de modo que incide ao presente caso os termos da Súmula 385 do e. STJ.

Sobre as referidas inscrições pretéritas, o agravante nada falou acerca da legitimidade ou não das restrições, limitando-se a discorrer sobre a ilegitimidade do apontamento discutido nesta demanda.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que as aludidas inscrições preexistentes eram ilegítimas, a conclusão é que o agravante não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática proferida no id. 157636191 por seus próprios fundamentos.

Condeno
o agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023